Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acordo extrajudicial celebrado entre as partes, após a citação, visando à extinção de ação de despejo, por denúncia vazia, resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, ainda que não homologado judicialmente, não se havendo falar em vencedor ou vencido, do que decorre a impossibilidade de condenação de qualquer uma das partes em honorários sucumbenciais. Precedente da 4a Turma Cível.
2. Não há que se falar em condenação da ré/apelada em litigância de má-fé, uma vez que não se constata a presença de qualquer de seus requisitos.
3. Recurso conhecido e provido em parte.